Tribunal: TJPA
Processo: 0052816-11.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10670 - Obrigação de Entregar
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052816-11.2013.8.14.0301
APELANTE: NORMA IRACEMA LOBATO PORTELA

APELADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA PARTE APELANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO. EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de empréstimo consignado, no âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/06, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”. Por sua vez, o artigo 5º da normativa citada disciplina que “a soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas.”

2. Ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente autorizado pelo contratante, pode este solicitar do órgão em que labora o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio. Nesse sentido, não se mostra razoável, em razão de ausência de supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado. Precedente do STJ.

3. In casu
, extrai-se do acervo probatório que o contrato, objeto da lide, foi realizado na modalidade CRÉDITO PESSOAL DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA, que consiste num empréstimo de natureza pessoal cujas parcelas são debitadas diretamente da conta corrente do autor e não diretamente da remuneração do Apelante/Autor a ser descontado na forma consignada. Em outras palavras, não há autorização de repasse de valores, por parte da instituição empregadora, para a instituição financeira credora.

4. Nesse diapasão, extrai-se que a sentença atacada, que julgou improcedente a pretensão da requerente, se encontra em perfeita consonância com o entendimento firmado pela Corte Superior, haja vista que somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável às demais operações bancárias.

6. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NORMA IRACEMA LOBATO PORTELA
visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou totalmente improcedentes os pedidos nos autos da
AÇÃO REVISÃO DE CONTRATO
, ajuizada em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ,
nos seguintes termos:

As taxas de juros são controladas pelo Banco Central com vistas a controlar o consumo e a inflação, neste sentido, não pode o interesse particular sobrepor-se ao interesse coletivo. Assim, a abusividade não foi comprovada, ou seja, na inicial a discrepância entre a taxa média de mercado e a cobrada não restou demonstrada.

Sabe-se, também, que este não é um serviço necessário, portanto, cabia ao consumidor a opção da compra e a verificação de taxa menor existente no mercado, sendo certo que lhe foi dada a oportunidade de analisar os termos do contrato por ele assinado, tendo a autora ciência do valor das prestações fixas.

Diante da legalidade do contrato firmado entre as partes, principalmente quanto a capitalização de juros aplicado, resta prejudicado o pedido de repetição de indébito.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, declarando a legalidade das cláusulas reclamadas, bem como resta indevida a repetição do indébito.

Custas e honorários pela autora, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, os quais deixo em suspenso, em razão da gratuidade de justiça concedida à sucumbente.

Em suas razões (ID 1334245 - Pág. 1 - 13) o apelante alega que o limite de 30% de desconto em folha de pagamento não se aplica apenas a empréstimos consignados, devendo, também, se estender sobre parcelas contraídas em outras modalidades de empréstimos.

Fundamenta suas alegações em fontes jurisprudências (ID 2805658 - Pág. 1- 5) em que, supostamente, teria sido decidido que o limite para desconto de 30% para pagamento de empréstimos sobre a remuneração do servidor deve alcançar outras modalidades de empréstimo e não somente os consignados.

Alega ainda, que se encontra com 35% dos seus vencimentos comprometidos e por isso requer a reforma da sentença para limitar a soma dos empréstimos consignados e pessoais ao limite de 30%.

Em sede de contrarrazões (ID 1334247 - Pág. 1 - 6), o apelado requer o não provimento do Recurso, para manter a sentença em sua integralidade.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na próxima sessão desimpedida.

Belém, 20 de novembro de 2020.

Des.
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a apelação e passo à sua análise meritória.

O recurso aviado pelo recorrente repousa, em princípio, no fundamento de que a limitação de todos os descontos decorrentes de contratos bancários contraídos pelos servidores, independentemente de serem empréstimos consignados ou em conta corrente, dever se ater ao limite de 30% dos rendimentos do servidor.

Em se tratando de empréstimo consignado, no âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/06, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “
desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste
”. Por sua vez, o artigo 5º da normativa citada disciplina que “
a soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas
.”

Registre-se, por conseguinte, que a regra que fixa a limitação do desconto em folha de pagamento é vantajosa tanto para credor como para o devedor, de modo que possibilita ao contratante a obtenção de crédito sob condições e prazo mais vantajoso em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador, dado que, nesta hipótese, o órgão a que o servidor é vinculado procede o desconto em folha e o repassa à instituição financeira,

Ao contrário do que sucede com o crédito consignado, o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente autorizado exclusivamente pelo contratante não garante a mesma certeza de liquidez, pois, este pode solicitar do órgão em que labora o pagamento do salário em outra instituição financeira, de tal sorte que não há falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio. Nesse sentido, não se mostra razoável, em razão de ausência de supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento ao contrato específico de mútuo livremente pactuado ou a qualquer outra forma de aquisição de empréstimos.

Assim, em resumo, somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável por analogia às demais operações bancárias de natureza diversa.

Nesse sentido, em decisão proferida pelo Col. STJ, restou assentado que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).”

No mesmo sentido, é o entendimento dessa Egrégia Corte.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA PARTE APELANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA DE CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de
empréstimo consignado
, no âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/06, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”. Por sua vez, o artigo 5º da normativa citada disciplina que “a soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o
limite
de
30
% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas.”

2. Ao contrário do que sucede com o crédito
consignado
, em se tratando de
empréstimo
bancário com débito de parcelas em conta corrente autorizado pelo contratante, pode este solicitar do órgão em que labora o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio. Nesse sentido, não se mostra razoável, em razão de ausência de supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para
empréstimo consignado
em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado. Precedente do STJ.

3. In casu
, extrai-se do acervo probatório que o recorrente contraiu
empréstimo
na modalidade
consignado
, no valor total de R$506,96 (quinhentos e seis reais e noventa e seis centavos), de modo que os descontos efetuados em folha de pagamento obedecem ao percentual de
30
% (trinta por cento), não havendo, portanto, falar em ilegalidade.

4. Observa-se, ainda, que o recorrente realizou operações de crédito distintas do
empréstimo consignado
, no valor total de R$944,04 (novecentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos), o qual não se enquadra na regra da limitação.

5. Nesse diapasão, extrai-se que a sentença atacada, que julgou improcedente a pretensão da requerente, se encontra em perfeita consonância com o entendimento firmado pela Corte Superior, haja vista que somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito
consignado
, não sendo este aplicável às demais operações bancárias.

6. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. (TJPA 0801013-28.2017.8.14.0070 Acordão: 3268430
Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Data Julgamento: 22-06-2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DESCONTO EM CONTA CORRENTE ACIMA DE 30%. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO 603 DA SÚMULA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A legislação que limita o desconto a
30
% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente.

2. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena.

3. Mostram-se legítimos os descontos em conta corrente, quando resta demonstrado que os gastos foram realizados de forma livre e consciente em conformidade com cláusula expressa e que não há
limite
de
30
% a ser observado nos contratos com desconto em conta corrente.

4. “A Seção, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, e cancelou a Súmula nº 603, com fulcro no artigo 125, § 2º e § 3º, do RISTJ, com manifestação favorável do Ministério Público Federal quanto ao cancelamento da referida Súmula.” REsp 1555722/SP.

5. Recurso conhecido e improvido. (TJ PA 0809458-80.2019.8.14.0000. Acordão: 3200054. Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS COMPROVADAMENTE REALIZADOS PELO AUTOR, QUE O LEVARAM A SUPERENDIVIDAMENTO. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, QUE AUTORIZOU OS EMPRÉSTIMOS, MESMO JÁ TENDO ESTE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SUPERIORES A 30% DE SEU BENEFÍCIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, ALÉM DE DANOS MORAIS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE NA ORIGEM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I-
Os empréstimos celebrados pelo autor foram feitos para desconto diretamente em conta-corrente, e não em contracheque, afastando, portanto, da exigência legal de
limite
de
30
%.

II- Precedentes do STJ:
‘Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a
empréstimo
para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente.”
(REsp 1586910/SP)

III- Tratando-se de contrato de
empréstimo
pessoal regularmente firmado entre o apelante e o banco, e confirmado pelo próprio autor da ação, além da documentação acostada aos autos, fica afastada a instituição bancária de qualquer alegação de ato ilícito que possa gerar o dever de indenizar.

IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ PA 0002906-12.2014.8.14.0032. Acordão: 2271520 Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA Data Julgamento: 10-09-2019)

In casu
, extrai-se do acervo probatório que o contrato, objeto da lide, foi realizado na modalidade CRÉDITO PESSOAL DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA, que consiste num empréstimo de natureza pessoal cujas parcelas são debitadas diretamente da conta corrente do autor e não de sua remuneração, não sendo descontado na forma consignada. Em outras palavras, não há autorização de repasse de valores, por parte da instituição empregadora, para a instituição financeira credora.

Dos autos (ID 2805653 - Pág. 1 – 7), observa-se que o referido contrato de novação de dívida fora realizado para amortizar o saldo devedor no valor de 20.600,00 (vinte mil e seiscentos reais) em 72 (setenta e duas) parcelas mensais no valor R$ 714,41 (setecentos e quatorze reais e quarenta e um centavos) no período entre 25.04.2012 a 25.03.2019.

. No caso em questão, portanto, constata-se que a adesão ao contrato cuja parcela se deu no valor de R$ 714,41 (setecentos e quatorze reais e quarenta e um centavos) é debitado direto na conta corrente em que o apelante percebe sua remuneração e que os descontos das parcelas do vínculo firmado possuem expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento do salário, não configurando consignação em folha de pagamento, não havendo que se falar, por conseguinte, em aplicação da limitação de 30%, nos termos do Decreto nº 2.071/06.

Nesse diapasão, em conformidade com os fundamentos supra, extrai-se que a sentença ora atacada, que julgou improcedente a pretensão da requerente, se encontra em perfeita consonância com o entendimento firmado pelo Colendo Tribunal Superior e por esta Egrégia Corte, haja vista que somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável às demais operações bancárias.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, 14 de dezembro de 2020.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 15/12/2020